Tribunal: TJMT
Processo: 0047640-31.2014.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0047640-31.2014.8.11.0000
EMBARGANTE: AUREO MARCOS RODRIGUES
EMBARGADOS: ANÉSIA QUEIROZ DE FREITAS e OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – RECURSO DESCONEXO E DISSOCIADO DAS MATÉRIAS OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Do teor dos aclaratórios, observa-se que é manifestamente desconexo e dissociado das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo evidente a pretensão de rediscussão de questões que não guardam nenhuma pertinência com o agravo de instrumento originalmente interposto.
Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047640-31.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ANÉSIA QUEIROZ DE FREITAS (EMBARGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES BRAGA (EMBARGADO), BENEDITO BRAGA (EMBARGADO), VINÍCIUS CASTRO CINTRA (EMBARGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – RECURSO DESCONEXO E DISSOCIADO DAS MATÉRIAS OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Do teor dos aclaratórios, observa-se que é manifestamente desconexo e dissociado das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo evidente a pretensão de rediscussão de questões que não guardam nenhuma pertinência com o agravo de instrumento originalmente interposto.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0047640-31.2014.8.11.0000

EMBARGANTE:
AUREO MARCOS RODRIGUES

EMBARGADOS:
ANÉSIA QUEIROZ DE FREITAS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração de declaração (segundo) opostos pelo ora embargante na peça Id. Num. 132520696 - Pág. 58/74, contra o v. acórdão Id. Num. 132520696 - Pág. 50/55, que foi desprovido o recurso por decisão unânime, em que são apresentados argumentos e documentos.

Em desconexas alegações, o embargante aduz, em suma: omissão e parcialidade; suspeição; prova do crime; plano para assiná-lo; poder de influência; ameaças; esclarecimento; roubo e terror.

Apresenta 20 requerimentos em que pede a juntada de documentos, apreciação e tomada de providências contra Magistrados e serventuários da justiça.

No Id. Num. 132678697 - Pág. 53 foi determinado o aguardo do julgamento da Exceção de Suspeição no. 17.413/2016.

Intimada para contrarrazões (Id. Num. 132678697 - Pág. 57), a parte embargada não apresentou manifestação no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão Id. Num. 132678697 - Pág. 59.

Anoto que somente recentemente (fevereiro de 2024) o feito me veio concluso, após o eminente Desembargador Dirceu dos Santos firmar sua suspeição superveniente por foro íntimo na decisão Id. Num. 137370170 - Pág. 1.

O embargante Aureo Marcos Rodrigues apresenta novos documentos e pedidos de providências na peça Id. 143290679 e seguintes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que embora a interposição do recurso antecedente se deu em 23/04/2014, o retardamento da sua conclusão se deu exclusivamente pelos sucessivos incidentes de exceção de suspeição opostas pela parte embargante tanto contra os membros desta colenda Câmara e/ou dos Magistrados condutores do feito de origem (nos. 1003576-45.2016.8.11.0000, 1008885-13.2017.8.11.0000, 1003594-66.2016.8.11.0000, 1003576-45.2016.8.11.0000, 134291/2012, 138297/2012, 30308/2013, 30309/2013, 166299/2014, 38037/2015, 114076/2014, 7551/2015, 130616/2014, 83787/2014, 137294/2014, 165923/2014, 151287/2015, 180068/2015, 17413/2016, 9722/2018, 20482/2018, 29060/2018, 76047/2018, 82020/2018 e 82021/2018), de modo que procedo com seu julgamento apenas nesta sessão, sobretudo porque também na origem não houve prolação de sentença, estando, pois, em pleno vigor a decisão interlocutória questionada.

Antes, contudo, em relação ao firmamento de suspeição do Desembargador Dirceu dos Santos por meio da decisão Id. Num. 137370170 - Pág. 1, assinalo que nele não é indicado efeito retrospectivo da referida declaração, mantendo-se, portanto, incólumes as decisões judiciais anteriores de lavra do ilustre julgador, consoante firme jurisprudência do STJ no sentido (AgRg no AREsp n. 763.510/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).

Neste ato é apreciado novo recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão de Id. Num. 132520696 - Pág. 50/55, desprovido por decisão unânime, o qual é ementado e julgado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Por isso, não se evidenciam como a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

Não se constatando os vícios apontados, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso.

Para o prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se, tão somente, que na decisão haja discussão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo desnecessária a sua indicação expressa.

(...)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela análise dos presentes embargos de declaração verifico que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas pretende o pronunciamento deste órgão acerca de
questões que não guardam relação alguma com o recurso interposto pelos agravantes
.

Destarte,
as questões envolvendo a “segurança e a privacidade” do embargante e o fechamento das porteiras do seu imóvel, com a interrupção da servidão, devem ser tratadas em ação autônoma, sendo incabível a sua apreciação na via eleita
.

Já as alegações de que os agravantes estavam litigando de má-fé, bem como da necessidade de abertura de ação penal contra eles, foram tratadas no acórdão embargado, cujo trecho destaca-se abaixo, in verbis:

“[...]

Ademais,
estando ausentes qualquer das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, não há que se falar em condenação nas penas da litigância de má-fé, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV,da CF)
.

Por fim, o Código de Processo Penal, em seu art. 40, dispõe que o magistrado deve dar ciência ao agente do Ministério Público dos elementos que o conduzam à conclusão da existência de crime de ação pública, para assim possibilitar a análise de cabimento, por parte de quem é titular da ação, de ajuizamento da competente ação penal.

Trata-se de providência a ser tomada, de ofício, pelo julgador, nos casos em que o Ministério Público, por não ter acesso ao processo, não pode ter conhecimento de elementos que levem à conclusão da existência do crime.

O comando, em absoluto visa compelir ou instrumentalizar a iniciativa do Ministério Público, que por ser instituição autônoma, não apenas irá formular o seu próprio juízo a respeito dos fatos, como também poderá tomar as diligências que entender necessárias para sua tipificação.

Diante das alegações e documentos apresentados em contrarrazões entendo que merece amparo o pedido do agravado de que seja dada vista dos autos ao Ministério Público para as diligências e providências que entender cabíveis, relativamente à instauração do procedimento criminal.
[...].” (fls. 149v./153v.– destaquei).

Como visto, o acórdão não contém nenhum dos vícios elencado no art. 535 do Código de Processo Civil.

Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, por não ter acolhido a sua pretensão, como é de se esperar, as decisões judiciaisnem sempre satisfazemos interesses daqueles que procuram o Judiciário e, já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

Com efeito, o julgador não está compelido a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1a Turma - AI 169.079-SP - AgRg, Rel. Min.José Delgado - DJU 17.8.1998).

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim, quanto à pretensão do embargante em ver prequestionada a temática dos autos, esclareço que, in casu, não há o que prequestionar, pois, nos termos já ditos alhures, a matéria debatida foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo a ele, se assim quiser, a interposição futura de recursos dirigidos aos TribunaisSuperiores.

Consoante entendimento já sedimentado, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, para que seja atendido o requisito de admissibilidadedos recursos superiores, sendo suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados esteja amplamente discutida e decidida nas instânciasinferiores.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos novos aclaratórios, observa-se que é manifestamente desconexo e dissociado das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo evidente
a pretensão de rediscussão e apresentação de questões que não guardam nenhuma pertinência com o agravo de instrumento originalmente interposto.

Neste contexto, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024